Tribunal: TJDFT
Processo: 0730833-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792 DO CPC. SIMULAÇÃO. ART. 167 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a penhora no rosto dos autos pleiteada pela agravante.
2. A configuração da fraude à execução consiste na alienação ou transmissão de bens pelo devedor na pendência de um processo capaz de reduzi-lo à insolvência, sem a reserva, em seu patrimônio, de bens suficientes a garantir o débito objeto da cobrança. A fraude tem seu exame guiado sob o enfoque da Súmula n.o 375/STJ, segundo a qual “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
3. O negócio jurídico simulado é aquele aparentemente regular, entretanto, não objetiva atingir o efeito que deveria produzir, nos termos do art. 167 do Código Civil.
4. Se a venda do imóvel que se requer a penhora do produto foi formalizada mediante autorização judicial, não há falar, a princípio, em fraude ou simulação.
5. A penhora no rosto dos autos encontra previsão no art. 860 do CPC e tem por finalidade garantir que o exequente receba eventual crédito a ser disponibilizado em favor do devedor em outro processo judicial, no qual figure como demandante ou tenha a expectativa de recebimento de valores. Fica, portanto, inviabilizada a penhora no rosto dos autos postulada pela agravante, uma vez que a devedora não é beneficiária de qualquer valor no processo.
6. Recurso conhecido e desprovido.